Tribunal: TJSP
Processo: 0004178-60.2022.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. Recurso defensivo. Os dias remidos pelo reeducando, por estudo ou por trabalho, devem ser computados como pena efetivamente cumprida, integrando o cálculo dos benefícios. Inteligência do artigo 128 da Lei n° 7.210/84, com a redação atribuída pela Lei n° 12.433/11. A operação de abatimento dos dias remidos do total das penas exequendas (cálculo por fora)

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. Recurso defensivo. Os dias remidos pelo reeducando, por estudo ou por trabalho, devem ser computados como pena efetivamente cumprida, integrando o cálculo dos benefícios. Inteligência do artigo 128 da Lei n° 7.210/84, com a redação atribuída pela Lei n° 12.433/11. A operação de abatimento dos dias remidos do total das penas exequendas (cálculo por fora) não revela a melhor interpretação do sistema de execução penal, que se orienta pelo menor tempo de privação de liberdade daquele que demonstre maior esforço ressocializador. Efetuados os cálculos sobre a pena total imposta ao sentenciado e obtidas as frações relativas aos benefícios de execução, a data-base para a respectiva obtenção será aferida retirando-se do lapso objetivo as remições havidas em um mesmo período aquisitivo. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.